Tribunal: TJBA
Processo: 8147458-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147458-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): CINTIA SOUZA DOS SANTOS, MICHELLE LOUISE RIBEIRO APELADO: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO CONCEICAO SOBRINHO Advogado(s):LUCIMAR VENANCIO LEAL ROCHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE ADESÃO. SINISTRO POR COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO DE TERCEIRO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. NEGATIVA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RELATÓRIO UNILATERAL DE SINDICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. RELATÓRIO UNILATERAL SEM FORÇA PROBATÓRIA SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VEÍCULO RETIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS EM OFICINA CREDENCIADA. CONVERSÃO DO REPARO EM INDENIZAÇÃO INTEGRAL PELO VALOR DA TABELA FIPE. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO AO TERCEIRO PREJUDICADO. DEVER DE MITIGAR O DANO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS POR CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE EXCLUSÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESTAQUE. NULIDADE DE PLENO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PERDA DO TEMPO ÚTIL. PRIVAÇÃO DO INSTRUMENTO DE TRABALHO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DA TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS contra sentença (ID 91307010) que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais, ajuizada em face da Apelante e de RAVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (Ré revel). O autor, proprietário de veículo Renault Clio protegido por seguro de proteção veicular, sofreu colisão traseira em veículo de terceiro (Kia Bongo) em 25/11/2021, conforme Boletim de Ocorrência nº 564/2021 da Polícia Rodoviária (ID 91306987). A Apelante negou cobertura do sinistro com base em relatório de sindicância (ID 91306974; 91306983) que alegou omissão/inexatidão de informações e ausência de nexo causal entre os danos dos veículos. O veículo permaneceu retido na oficina credenciada RAVICAR por mais de três anos. A sentença condenou as Rés, solidariamente, ao pagamento de: (a) indenização integral correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE de novembro/2021 (R$ 17.362,00), deduzida a cota-participação de R$ 1.000,00; (b) ressarcimento de R$ 389,00 pagos ao terceiro; (c) lucros cessantes de R$ 24.000,00 (24 meses x R$ 1.000,00 de renda mensal comprovada por contrato de locação - ID 91306940); (d) danos morais de R$ 5.000,00; e (e) confirmação da multa cominatória por descumprimento de decisão liminar, limitada ao valor da Tabela FIPE. A Apelante insurge-se contra todos os capítulos da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura baseada em relatório unilateral de sindicância, sem prova robusta de fraude ou má-fé, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito; (ii) estabelecer se a conversão do reparo em indenização integral pelo valor da Tabela FIPE foi adequada, considerando a retenção do veículo por mais de três anos na oficina credenciada; (iii) determinar se o ressarcimento de R$ 389,00 pagos ao terceiro é devido, mesmo sem anuência prévia da seguradora; (iv) verificar se os lucros cessantes de R$ 24.000,00 estão comprovados e se a cláusula contratual de exclusão é válida; (v) avaliar se está configurado o dano moral e se o quantum de R$ 5.000,00 é adequado, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; e (vi) analisar se a multa cominatória deve ser mantida ou afastada diante da condenação definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. O relatório de sindicância (ID 91306974; 91306983), por ser peça unilateral confeccionada por prepostos da própria Apelante, não possui robustez probatória suficiente para desconstituir a presunção de boa-fé que rege as contratações consumeristas. A sentença (ID 91307010) identificou que o próprio relatório confirma a ocorrência do sinistro pela Polícia Rodoviária, atesta local e horário, identifica corretamente o veículo protegido e reconhece o acordo realizado com o terceiro, lançando apenas dúvidas capciosas sobre o nexo causal. Na relação de consumo, recai sobre a Apelante, como fornecedora e detentora do aparato técnico, o ônus de provar a regularidade de sua conduta denegatória (Art. 373, II, CPC c/c Art. 6º, VIII, CDC), conforme determinação da Decisão Saneadora (ID 91306999) que inverteu o ônus da prova. A recusa baseada exclusivamente em relatório unilateral, produzido sem o crivo do contraditório, não possui força probatória suficiente para legitimar a negativa de cobertura, configurando prática abusiva (art. 51, IV e XI do CDC) e violação do princípio da boa-fé objetiva (arts. 4º, III e 51, IV, do CDC c/c art. 422, CC). A Apelante teve oportunidade de produzir prova pericial, mas seu pleito foi indeferido por ineficácia e extemporaneidade, conforme decisão confirmada pelo Agravo de Instrumento n. 8016433-54.2025.8.05.0000 (ID 91307008). A conversão do reparo em indenização integral é medida adequada e proporcional. O veículo permaneceu paralisado na oficina da Ré RAVICAR por mais de três anos, desde o sinistro (novembro/2021) até o julgamento (julho/2025), tornando o reparo tardio medida ineficaz e injusta para o consumidor. A sentença (ID 91307010) assegurou o ressarcimento integral pelo valor da Tabela FIPE de novembro/2021 (R$ 17.362,00), deduzida a cota de participação de R$ 1.000,00, impedindo o enriquecimento sem causa do Apelado e garantindo a reparação integral (Art. 402, CC). A transferência do salvado à Apelante foi devidamente determinada pela sentença, cabendo à Apelante, por direito de sub-rogação, diligenciar a retirada do bem junto à RAVICAR, sua parceira comercial e Ré solidária (ID ́s 91306938, 91306935, 91306921). O ressarcimento de R$ 389,00 pagos ao terceiro é devido. O pagamento pelo Apelado, comprovado por PIX (ID 91306934) e diálogos (ID 91306922 - pgs. 3-4), refere-se a valor módico destinado a peças (lanterna e placa) do veículo de terceiro. Essa conduta deve ser vista sob a luz do princípio da boa-fé objetiva (arts. 4º, III e 51, IV, do CDC c/c art. 422, CC), que impõe o dever de mitigar o dano. Ao solucionar prontamente o pequeno prejuízo do terceiro, o Apelado impediu o agravamento do conflito e evitou maiores despesas à Apelante. Negar o ressarcimento nesse cenário seria conferir beneplácito à própria falha da Apelante em honrar o contrato. Os lucros cessantes estão comprovados e a cláusula de exclusão é abusiva. O Apelado apresentou Contrato de Locação (ID 91306940) demonstrando renda mensal de R$ 1.000,00 advinda do veículo sinistrado. A sentença (ID 91307010) estabeleceu período razoável de 24 meses (de 25/12/2021 a 25/12/2023), considerando o dever de mitigação de danos, totalizando R$ 24.000,00. Os lucros cessantes, nos moldes do art. 402, caput, do Código Civil, correspondem ao que o credor "razoavelmente deixou de lucrar", não exigindo certeza absoluta, mas prognóstico fundado em evidências. A cláusula de exclusão de lucros cessantes (ID 91306963, cláusula 4.1, alínea "b") é abusiva e nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e inexistir destaque expresso, em afronta ao art. 51, I e IV, art. 54, §4º, do CDC. A Apelante não produziu prova em contrário, ônus que lhe cabia em razão da inversão do ônus probatório determinada pela Decisão Saneadora (ID 91306999). O dano moral está configurado pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A via crucis enfrentada pelo Apelado — sinistro de seu instrumento de trabalho, seguido por recusa arbitrária de cobertura, retenção do bem por anos na oficina credenciada e necessidade de ajuizamento de ação judicial — ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura ofensa à dignidade e perda do tempo útil do consumidor, de caráter existencial. A sentença (ID 91307010) aplicou corretamente a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, reconhecida pela jurisprudência do STJ e dos Tribunais. O quantum de R$ 5.000,00 demonstra consonância com o binômio razoabilidade-proporcionalidade, cumprindo a dupla função do instituto indenizatório: compensar a vítima pelo sofrimento e admoestar o agente ofensor pela conduta negligente. A cláusula do Regulamento que exclui indenização por danos morais (Cláusula 4.1, "c") é abusiva e nula de pleno direito, pelos mesmos fundamentos aplicados aos lucros cessantes. A multa cominatória deve ser mantida para preservar a autoridade das decisões judiciais. O escopo das astreintes é conferir efetividade e compelir o cumprimento da ordem judicial (art. 536, § 1º, CPC). No momento do descumprimento da decisão liminar (ID 396948109), noticiado no ID 91306958, a multa era o único instrumento capaz de mitigar o prejuízo do Apelado. A sentença (ID 91307010) confirmou a multa e limitou-a ao valor da Tabela FIPE (R$ 17.362,00), agindo com prudência, evitando excessos e respeitando o caráter coercitivo e não punitivo da penalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa. A manutenção da multa é essencial para a preservação da autoridade das decisões judiciais, pois se o fornecedor opta por descumprir ordem de urgência, deve arcar com as consequências legalmente previstas. A alegação de que a multa perde o objeto com a condenação principal não se sustenta, pois o descumprimento da ordem provisória gerou prejuízo temporal já consumado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: A negativa de cobertura de seguro de proteção veicular baseada exclusivamente em relatório unilateral de sindicância, sem prova robusta de fraude ou má-fé sob o crivo do contraditório, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, violando o princípio da boa-fé objetiva e caracterizando prática abusiva. Na relação de consumo, o ônus de provar a regularidade da recusa de cobertura securitária recai sobre a seguradora, especialmente quando há inversão do ônus da prova, não sendo suficiente a apresentação de relatório unilateral de sindicância para desconstituir a presunção de boa-fé do segurado. A retenção do veículo sinistrado por mais de três anos na oficina credenciada justifica a conversão do reparo em indenização integral pelo valor da Tabela FIPE da data do sinistro, deduzida a cota de participação contratual, evitando-se prejuízo desproporcional ao consumidor. O pagamento de valor módico ao terceiro prejudicado pelo segurado, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de mitigar o dano, deve ser ressarcido pela seguradora que injustificadamente recusou a cobertura. São abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais de seguro de proteção veicular que excluem cobertura de lucros cessantes e danos morais, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada e carecerem de destaque expresso, em violação aos arts. 51, I e IV, e 54, §4º, do CDC. Os lucros cessantes devem ser indenizados quando comprovada a renda mensal advinda do veículo sinistrado mediante prova documental idônea, não se exigindo certeza absoluta, mas prognóstico razoável fundado em evidências, observando-se o dever de mitigação de danos na fixação do período indenizável. Configura dano moral indenizável, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a conduta da seguradora que nega injustificadamente cobertura de sinistro, retém o veículo por anos em oficina credenciada e obriga o consumidor a buscar solução judicial, causando perda do tempo útil, privação do instrumento de trabalho e sofrimento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A multa cominatória aplicada por descumprimento de decisão liminar deve ser mantida mesmo após a prolação de sentença definitiva, para preservar a autoridade das decisões judiciais, sendo válida a limitação ao valor da Tabela FIPE do veículo para evitar enriquecimento sem causa. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 18% sobre o valor total da condenação, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 536, § 1º, 1.021, 85, § 11; CC, arts. 186, 205, 402, 422; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI e VIII, 14, 47, 51, I, IV, VI, XI e XV, 54, §4º; Resolução TJBA nº 02/2021, art. 15, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 43; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJ-RJ, Apelação nº 08187804820228190205, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2024; TJ-RJ, Apelação nº 00976045520208190001, Rel. Des. Mafalda Lucchese, Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2022; TJ-PR, APL nº 00139675420218160035, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, 9ª Câmara Cível, j. 03.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 80093645120228050072, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 07.05.2024; TJ-RJ, Apelação nº 00178311020218190038, Rel. Des. Renata Machado Cotta, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.04.2024; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 00246713220248160000, Rel. Substituta Cristiane Santos Leite, 14ª Câmara Cível, j. 22.07.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 23130773220248260000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 8011720-54.2023.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000587-36.2020.8.05.0173, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 20.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000494-73.2020.8.05.0173, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 01.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8147458-95.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante GPB CLUBE DE BENEFICIOS e como apelada CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO CONCEICAO SOBRINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora